Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-47.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PREVIDÊNCIA. Médico contratado para o serviço municipal em época anterior a 1988. Pedido de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos administrado pela CAPIVARIPREV. Possibilidade. Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, restou incluído o §13 no artigo 40, a seguinte redação: "Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de

Ementa:
PREVIDÊNCIA. Médico contratado para o serviço municipal em época anterior a 1988. Pedido de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos administrado pela CAPIVARIPREV. Possibilidade. Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, restou incluído o §13 no artigo 40, a seguinte redação: "Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social". Em que pese a regra constitucional prevista no §13 do art. 40 da Constituição Federal, introduzida pela EC no 20 no ano de 1998, no caso concreto, não houve a transposição para o regime geral de previdência social. Com isso, a parte demandante permaneceu contribuindo para o Instituto de Previdência de Capivari. Direito a aposentadoria por idade reconhecido. Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido em parte.